Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712335-06.2021.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO TECHNOS DE PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP DESPACHO Intimem-se os embargados, BRB Banco de Brasília S.A. e a FAEP - Fundação Asbace de Ensino e Pesquisa - FAEP para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela Fundação Technos de Previdência Social. P. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora